Tribunal: TJSP
Processo: 2159938-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que confirmou os termos da decisão anterior, mantendo astreintes no valor de R$ 80.000,00. Insurgência da executada. Alegação de que não houve descumprimento, bem como que o valor é excessivo. Não prospera. Diante de decisão que fixou o valor da astreintes e reconheceu o descumprimento, o agravante permaneceu inerte, apenas realizando o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que confirmou os termos da decisão anterior, mantendo astreintes no valor de R$ 80.000,00. Insurgência da executada. Alegação de que não houve descumprimento, bem como que o valor é excessivo. Não prospera. Diante de decisão que fixou o valor da astreintes e reconheceu o descumprimento, o agravante permaneceu inerte, apenas realizando o depósito do valor devido nos autos e juntando novas alegações de que cumpriu o quanto determinado. Não houve manejo tempestivo do recurso correto para rever a questão. Operou-se a preclusão do valor e aplicação da referida multa por descumprimento de decisão judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159938-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante SÃO LUCAS
SAÚDE S/A, é agravada REGINA CELIA OSMANDES BRUNELLI MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2159938-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): SÃO LUCAS SAÚDE S/A
AGRAVADO(S): Regina Osmandes Brunelli Mantovani
COMARCA: Americana 2a Vara Cível
VOTO: 37476
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão
que confirmou os termos da decisão anterior, mantendo
astreintes no valor de R$ 80.000,00. Insurgência da executada.
Alegação de que não houve descumprimento, bem como que o
valor é excessivo. Não prospera. Diante de decisão que fixou o
valor da astreintes e reconheceu o descumprimento, o
agravante permaneceu inerte, apenas realizando o depósito do
valor devido nos autos e juntando novas alegações de que
cumpriu o quanto determinado. Não houve manejo tempestivo
do recurso correto para rever a questão. Operou-se a
preclusão do valor e aplicação da referida multa por
descumprimento de decisão judicial. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Lucas
Saúde S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca
de Americana, Dr. Marcos Cosme Porto, que rejeitou nova impugnação ao valor de
astreintes, nos seguintes termos:
Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, cujo título foi
assim formado: "Posto isto, neste ato concedo a tutela
provisória de urgência, considerando flagrante o direito da
autora e o perito de dano pela demora da tutela
jurisdicional, vez que permanecer sem a perna direita afeta
não só a funcionalidade do seu corpo como a sua dignidade.
Determino à requerida que forneça o necessário para a
implantação da prótese requerida, no prazo de 30dias, sob
pena de multa diária que fixo em R$500,00, a partir do 31 o
dia da intimação. Julgo procedente a ação contra São Lucas
S.A., determinando à requerida que forneça o necessário
para a implantação da prótese requerida, no prazo de 30
dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00, a partir
do 31 o dia da intimação. Condeno essa requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 15% sobre o valor corrigido da causa"(fls.245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
3
A sentença foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça e deu-se o
trânsito em julgado. Formado o contraditório no incidente,
foi proferida a decisão de fls.130/135, registrando-se que a
resistência da vencida era absurda: "Exigir da impugnada a
apresentação do 'pedido médico' é uma cinte, que ofende a
inteligência do homem comum. A partir do momento em que
a controvérsia foi jurisdicionalizada, não há que se falar em
'pedido médico' que, aliás, consta nos autos (fls.53) e foi
considerado, entre outras, a prova para a procedência da
ação. O 'pedido' ou seja lá qual for o documento que a
impugnante considerou dever da impugnada apresentar, está
nos autos e cabia à vencida valer-se dele, se
necessário"(fls.131). Pois bem, com relação à multa pelo
descumprimento da ordem judicial ficou estabelecido o valor
de R$80.000,00, com os acréscimos ali estipulados. A ordem
foi renovada, para cumprimento em 15 dias, sob pena de
nova multa diária, no valor de R$1.000,00, até o limite de
R$150.000,00. A vencida foi novamente intimada. Vieram
novas manifestações, rechaçadas pela decisão de fls. 160.
Aqui, nesse grau de jurisdição, nada será alterado,
destacando-se que não se irá, obviamente, abrir um segundo
procedimento de impugnação. Contra aquela decisão caberia
recurso. A discussão sobre a forma de cumprimento da
decisão de obrigação de fazer é o único tema que exige
enfrentamento. Obviamente, não pode a vencedora pretender
que a prótese seja entregue em uma embalagem na porta da
sua residência e, certamente, não pode a vencida, como já
decidido, entrar em contato com a filha da autora para
agendar compromissos. A vencida tem o contato do
advogado da vencedora e com ele deve tratar da forma de
cumprimento da decisão judicial. Portanto, por ora,
considerando que as partes, ambas, estão a exigir, uma da
outra, posicionamento detalhado, deixo de reconhecer, até
agora, um novo descumprimento da ordem judicial. Concedo
à vencida o prazo de 10 dias para formalizar, junto ao
advogado da autora, o agendamento necessário para
viabilizar o cumprimento da decisão judicial. Isso deve ser
feito por escrito, notificação, com comprovação de
recebimento. Caso a autora compareça e a obrigação não
seja cumprida no prazo de 30 dias após a realização dos
exames, aí sim, passa a vigorar a nova multa. Caso a autora
não compareça, o prazo não se inicia. Com relação à multa
de R$80.000,00, nada a reconsiderar. Defiro o levantamento
do valor depositado, cabendo à autora apresentar cálculo do
valor remanescente. Afasto as outras pretensões de fls.208.
Seria de bom senso se as partes compreendessem as suas
posições e focassem no direito da autora, já reconhecido, ao
invés de alimentar em conflito. Intime-se. Americana, 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
4
julho de 2020. (fls. 210/211 dos autos principais)
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, a
fim de que seja eliminado o valor devido à título de astreintes, ou, subsidiariamente,
minorado dos R$ 80.000,00. Sustenta, em apertada síntese, que não se deveria autorizar o
levantamento da multa de astreintes, porquanto a agravante contatou a filha da requerida
por diversas vezes, demonstrando que o não cumprimento da ordem judicial se deu
exclusivamente por resistência da agravada. Alega que tentou o contato com o advogado da
agravada por diversas vezes, tendo problemas, porquanto o advogado se ocultou para que
houvesse aplicação da referida multa. Afirma que a agravada e o patrono estão
orquestrando a situação com o único fito de tirar proveito econômico da questão. Aduz que
não houve descumprimento de ordem judicial, mas atraso plenamente justificável,
impondo-se o cancelamento da multa.
O recurso recebido, devidamente preparado.
Efeito suspensivo, impedindo o levantamento do depósito das
astreintes, conferido às fls. 230/231.
Contraminuta às fls. 235/247.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
É pacífica a jurisprudência que versa sobre a aplicação de
multa por descumprimento de decisão judicial nesta Colenda 9a Câmara de Direito Privado.
O comportamento reiterado de descumprimento enseja, por seu aspecto punitivo-
pedagógico, a aplicação de um valor que não seja exorbitante, mas que, frente a proporção
do descumprimento, incentive àquele que descumpre uma ordem judicial, proceder de
forma mais proba, cumprindo com o quanto determinado em vias judiciais. In verbis:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida
contra plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
5
Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Alegação de que menor não teve o tratamento de equoterapia
suspenso. Pagamentos em atraso se devem a problemas
administrativos. Requerimento de redução da multa por
descumprimento da obrigação e liberação de valor
bloqueado. Reiterado descumprimento de determinações
judiciais. Demora injustificável para cadastramento de nova
profissional para realização da equoterapia. Tentativa de
indução do juízo em erro. Comprovantes de pagamento
apresentados sem a devida quitação. Comprovante de
pagamento feito a hospital no qual o beneficiário não foi
atendido. Nova tentativa de indução do juízo em erro.
Condutas punidas com multa. Descumprimentos graves que
justificam a manutenção do valor atingido pelas astreintes.
Desrespeito ao beneficiário e aos profissionais que lhe
prestam serviço. Alteração de sistema de software não
justifica os atrasos de pagamento por sessões realizadas no
ano anterior. Cópias de tela do sistema não comprovam
alegado pagamento parcial. Bloqueio devido. Decisão
integralmente mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2037095-35.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA
A GARANTIA PRESTADA NA ORIGEM Pedido que não
pode ser conhecido por esta Col. Câmara, por não ter sido
objeto da decisão ora agravada Questão a ser analisada,
com primazia, pelo juízo "a quo", sob pena de indevida
supressão de instância
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE
TÓPICO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO,
DIANTE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO EXCLUSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
6
VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DA BASE DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS Agravante que pretende que a verba
honorária incida sobre o custeio da obrigação de fazer
Possibilidade Sentença que condenou a agravada a custear
as despesas referentes ao fornecimento de três medicamentos
para tratamento de neoplasia maligna do fígado, hepatite C e
cirrose hepática e ao pagamento de indenização por danos
morais
(R$
15.000,00)

Honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação
Proveito econômico da obrigação de fazer que é plenamente
mensurável Quantia custeada pela operadora do plano de
saúde que consiste no proveito econômico obtido pelo
agravante
Medicamentos imprescindíveis que somente
foram fornecidos em razão do trabalho exercido pelos
advogados, que não seriam bem remunerados apenas com o
pagamento de R$ 1.500,00 (10% sobre R$ 1.500,00) a título
de verba honorária sucumbencial, em desrespeito ao art. 20,
§ 3o, do CPC/73 (art. 85, § 2o, do CPC/2015) Precedentes
Honorários
advocatícios
que
devem
ser
calculados
considerando-se o valor da obrigação de fazer (custeio dos
medicamentos)

REDUÇÃO
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA
O TOTAL DE R$ 15.000,00 Multa que foi fixada em valor
adequado para compelir o cumprimento da tutela específica
(R$ 1.000,00 por dia de descumprimento) Multa que se
avolumou por culpa da própria agravada, que não forneceu
todos os medicamentos necessários Não comprovação de
que o medicamento "Ribavirina" é fabricado por apenas uma
indústria farmacêutica
Agravada que afirma de forma
genérica que as "astreintes" mostram-se excessivas frente à
obrigação principal, sem especificar o valor despendido
Impossibilidade de afastamento da integralidade das
astreintes acumuladas, diante da conduta da operadora
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A
DATA DO DEPÓSITO PARCIAL, SENDO O SALDO
REMANESCENTE ATUALIZADO ATÉ A DATA DO INÍCIO
DA FASE EXECUTIVA Valor da condenação que, de fato,
deve ser atualizado e acrescido de juros de mora até
abril/2017, data em que realizado depósito parcial da dívida
Saldo remanescente, contudo, que deve ser corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora até a data do
efetivo pagamento
Decisão reformada em parte

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2124441-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
7
Pois bem.
Na presente controvérsia em relação ao cumprimento de
sentença de multa por descumprimento de tutela para que a agravante providenciasse a
prótese da agravada, entretanto, chama atenção o fato de que, tendo toda a oportunidade
para impugnar a decisão que determinou o valor de astreintes, às fls. 130/135 dos autos do
cumprimento de sentença, o agravante não usou de recurso a esse E. Tribunal. Muito pelo
contrário, realizou o depósito da referida multa em juízo, pretendendo continuar a
discussão em relação a aplicação da referida multa
Evidente, portanto, que desde março do ano corrente até o
presente momento, já se operou a preclusão da referida discussão em relação a multa, já
que, como bem apontado na decisão recorrida, cabia, naquela oportunidade, que o
agravante manejasse o recurso correto para discutir o montante da multa e a necessidade ou
não de sua imposição.
Ora, por não ter tempestivamente realizado pleito a esse
Tribunal de Justiça, não se pode, nesse momento processual, este Órgão Julgador revisitar
tema sob o qual já se operou a preclusão. Era dever do agravante, caso entendesse
desproporcional ou indevida a referida multa ter interposto o recurso correto
tempestivamente. Não o fez,, operando-se a preclusão sobre o tanto quanto decidido.
Observo,
ademais,
que
desde
2017,
quando
houve
indeferimento do pedido cautelar para que se conferisse efeito suspensivo à apelação dos
autos principais, houve descumprimento reiterado pela agravada, já que o teor da r.
sentença foi cristalino em determinar que a agravante fornecesse o necessário para a
implantação da prótese requerida (fls 246 dos autos principais).
De rigor, portanto, a manutenção do tanto quanto decidido
pelo juízo a quo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso,
revogando-se o efeito suspensivo conferido nesses autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159938-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37476
8
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator